Tribunal: TJBA
Processo: 8003542-61.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003542-61.2024.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RAIAN SOUZA DE JESUS OLIVEIRA Advogado(s): BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 3º, II, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (LATROCÍNIO TENTADO). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. AGENTES QUE CONCORRERAM PARA A PRÁTICA DELITIVA E ASSUMIRAM O RISCO DE MORTE DA VÍTIMA. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO APTO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONVERGÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INALBERGAMENTO. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. INACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. IMPERTINÊNCIA. AGENTE QUE PERCORREU TODO O ITER CRIMINIS, DEIXANDO DE CONSUMAR O CRIME POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPERTINÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO COMO CONSEQUÊNCIA NATURAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante e o corréu pela prática do delito previsto no art. 157, §3º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (latrocínio tentado), fixando-lhes a pena, para cada um, em 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, cada dia à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, negando-lhes, ao final, o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a prova produzida nos autos é suficiente para manter a condenação do réu pelo cometimento do crime de latrocínio tentado; (ii) se há possibilidade de desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo simples tentado; (iii) se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento comportam reforma; (iv) se cabe o reconhecimento e aplicação das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea; (v) se a fração da causa especial de diminuição de pena da tentativa pode ser redimensionada para 2/3; (vi) se é cabível a suspensão condicional da pena e (vii) se há ausência de fundamentação na decisão que negou o direito de o acusado recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime perpetrado, impossível cogitar-se a absolvição do acusado, bem como a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo simples. 4. Tendo o Magistrado a quo fixado a pena-base no mínimo legal, não há interesse recursal nesse sentido. 5. Fixada a pena-base no mínimo legal, é inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, incidindo, neste caso, a Súm. 231 do STJ. 6. Mantém-se a fração redutora pela tentativa em 1/2 (metade), pois o iter criminis foi percorrido quase integralmente, com disparo efetuado contra a vítima, não resultando na morte por circunstâncias alheias à vontade do agente. 7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do crime, no modus operandi violento, na periculosidade do réu e na ausência de alteração das circunstâncias que ensejaram a custódia. 8. Fixada a pena privativa de liberdade em 10 (dez) anos de reclusão, são inviáveis a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena e a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 2º, ‘a’, e 77, do CP. IV. Dispositivo 9. Recurso de Apelação interposto pela Defesa conhecido e desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003542-61.2024.8.05.0250 da Comarca de Simões Filho, sendo Apelante RAIAN SOUZA DE JESUS OLIVEIRA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.